Tribunal: STF
Processo: ADI 7656
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Leis 15.111/2010, 18.579/2022 e 18.582/2022, todas do Estado de Santa Catarina. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão meramente infringente. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual o Plenário desta Suprema Corte julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial

    II. Questão em discussão

    2. Existem duas questões em discussão saber se (i) o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina detém legitimidade para oposição de embargos de declaração; e (ii) o acórdão embargado está eivado de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 

    III. Razões de decidir

    3. Oposição de embargos de declaração. Legitimidade do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A legitimidade para oposição de embargos de declaração não está estreitamente vinculada à legitimidade para propositura de processo do controle abstrato, sendo cabível o seu manejo pelos órgãos editores dos atos normativos questionados. 

    4. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte.

    5. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam para fazer prevalecer a compreensão vencida quando do julgamento de mérito.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.